Tribunal: TJMT
Processo: 1000817-28.2023.8.11.0012
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000817-28.2023.8.11.0012
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EVA JOSE DA LUZ - CPF: 318.649.291-20 (EMBARGANTE), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS DE OFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. INTENÇÃO DE REJULGAMENTO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Eva José da Luz contra acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto por Banco BMG S/A, reformando a sentença e julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial. A Embargante alega obscuridade e contradição no acórdão em razão da suposta discrepância de juros praticada no contrato firmado e da modificação unilateral de encargos e taxas pelo banco, em afronta ao Código de Defesa do Consumidor (arts. 20, III; 31; 51, X e XIII; 54-B, I, II, III, IV e V; e 54-D, II). Requer, ainda, o prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) determinar se o acórdão recorrido apresenta obscuridade quanto à análise do contrato firmado e à legalidade dos encargos e taxas praticados;
(ii) verificar se há contradição entre o reconhecimento da validade do contrato de cartão de crédito consignado e a aplicação das taxas de juros pactuadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de Declaração têm cabimento limitado a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC. Não se destinam ao reexame da matéria ou modificação do julgado, salvo em situações excepcionalíssimas.

4.

O acórdão recorrido apresenta fundamentação clara e completa, demonstrando a validade do contrato firmado entre as partes e a regularidade dos descontos efetuados, com base na documentação anexada e na modalidade de crédito consignado contratada.

5.

Não se verifica obscuridade, pois o voto condutor analisou exaustivamente os fundamentos apresentados pela Embargante, destacando a validade do contrato e a ciência da parte autora quanto aos termos pactuados.

6.

Não se constata contradição entre o reconhecimento do contrato de cartão de crédito consignado e a aplicação das taxas de juros, sendo os fundamentos do acórdão compatíveis com a conclusão alcançada.

7.

Consta expressamente no acórdão a impossibilidade de revisão das cláusulas contratuais de ofício, conforme entendimento consolidado pela Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça.

8.

A tentativa de rediscutir o mérito do julgamento mediante Embargos de Declaração caracteriza inconformismo da parte Embargante, não se enquadrando nas hipóteses previstas pelo art. 1.022 do CPC.

9.

Para fins de prequestionamento, é declarada a inexistência de violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os Embargos de Declaração são incabíveis para reexame do mérito da decisão, sendo admissíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2.

Não configura obscuridade ou contradição quando o acórdão apresenta fundamentação clara e coerente quanto à validade do contrato e à regularidade das cobranças realizadas.

3.

A revisão de cláusulas contratuais bancárias de ofício é vedada, conforme entendimento consolidado na Súmula 381 do STJ.

4.

A mera insatisfação com o resultado desfavorável não autoriza o uso dos Embargos de Declaração como meio de rediscutir a matéria.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, arts. 20, III; 31; 51, X e XIII; 54-B, I, II, III, IV e V; 54-D, II. CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 381.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Eva José da Luz, contra o acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação por Banco BMG S/A, reformando a sentença e julgando improcedentes os pedidos aduzidos na inicial.

O Embargante alega que o acórdão apresenta obscuridade por não observar a total discrepância de juros mensal praticada no contrato firmado com o Embargado o que, segundo sustenta, contraria dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, especialmente os artigos 54-B, I, II, III, IV e V; 54-D, II; 20, III e 31.

Afirma que a modificação dos encargos e taxas foi realizada de forma unilateral pela instituição financeira, em violação ao artigo 51, X e XIII do CDC.

Afirma, ainda, que o acórdão recorrido está eivado do vício de contradição, uma vez que reconhece a existência de um contrato de cartão de crédito e de um empréstimo mediante saque vinculado a este cartão, mas aplica taxas de juros que divergem daquelas estipuladas contratualmente.

Demais disso, opõe os aclaratórios para fins de prequestionamento.

Desta feita, requer o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que os vícios apontados sejam sanados, com a consequente alteração do acórdão.

Contrarrazões pela rejeição dos Embargos de Declaração no id. 272652375.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Eva José da Luz, contra o acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação por Banco BMG S/, conforme ementa abaixo transcrita:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE CONSENTIMENTO. COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE CONTRATUAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco BMG S.A. contra sentença que, em ação declaratória cumulada com indenizatória ajuizada por Eva José da Luz, determinou a conversão de contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal, com incidência de juros conforme taxa média de mercado, e a devolução simples dos valores descontados indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de prescrição e decadência quanto à revisão do contrato; e (ii) estabelecer se houve falha na prestação de informações ao consumidor que justifique a conversão da modalidade contratual e a restituição dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos contratos bancários de trato sucessivo, a contagem do prazo prescricional e decadencial tem início a partir do último desconto realizado, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. Assim, afastam-se as preliminares de prescrição e decadência.

4. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ, impondo ao fornecedor o dever de prestar informações claras e adequadas sobre os produtos e serviços ofertados.

5. O conjunto probatório demonstra que a parte autora aderiu voluntariamente ao contrato de cartão de crédito consignado, mediante assinatura digital, incluindo biometria facial, e recebeu os valores contratados, inexistindo elementos que indiquem falha na transparência ou indução em erro.

6. O contrato contém cláusulas expressas sobre a modalidade pactuada, não se verificando vício de consentimento ou prática abusiva, sendo incabível a conversão do contrato para empréstimo consignado comum.

7. Ausente a ilicitude na conduta do banco, inexiste direito à repetição do indébito ou à indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Nos contratos bancários de trato sucessivo, a prescrição e a decadência são contadas a partir do último desconto realizado.

2. O fornecedor de serviços financeiros deve prestar informações claras e adequadas, mas a simples alegação de desconhecimento da modalidade contratada não caracteriza, por si só, vício de consentimento.

3. A regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, demonstrada por prova documental e registros eletrônicos, afasta o dever de restituição dos valores pagos e de indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297 e 479; STJ, AgInt no AREsp 1658793/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 25/05/2020; STJ, AREsp 1.882.881/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j 02/06/2021; TJMT, RAC 1003013-15.2022.8.11.0041, 5ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 09/04/2024.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (caput); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

A embargante sustenta a existência de obscuridade no acórdão, porque o contrato firmado com o Banco BMG S.A. possui uma discrepância total de juros mensais, o que contraria os artigos 54-B, I, II, III, IV e V; 54-D, II; 20, III e 31 do Código de Defesa do Consumidor.

Alega, ainda, que houve alteração unilateral dos encargos e taxas, em afronta ao disposto no artigo 51, X e XIII do mesmo diploma legal. Argumenta que o contrato foi celebrado como empréstimo consignado e não como cartão de crédito, havendo, portanto, irregularidade na aplicação das taxas de juros correspondentes.

Além disso, a embargante alega que o acórdão teria incorrido em contradição ao reconhecer a existência de contrato de cartão de crédito consignado e, simultaneamente, aplicar taxas de juros supostamente incompatíveis com o contrato pactuado.

Contudo, verifica-se que o acórdão hostilizado foi claro e minucioso ao abordar todos os pontos levantados pela Embargante, inclusive quanto à validade do contrato de cartão de crédito consignado e a legalidade dos descontos efetuados. O voto condutor enfrentou expressamente as alegações da parte autora e fundamentou adequadamente o reconhecimento da validade do contrato firmado com o Banco BMG S.A.

Quanto à alegação de obscuridade, observa-se que o acórdão detalhou de maneira exaustiva os fundamentos que levaram à conclusão pela regularidade do contrato firmado. Veja-se:

“[...] Veja que, além da “Proposta de Adesão – Servidor Público Autorização para Desconto em Folha de Pagamento” (id. 263125774 - Pág. 1), o Apelante juntou aos autos, outros documentos, tais como a CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG (id. 263125777 - Pág. 1, id. 263125778 - Pág. 2), além do áudio referente a contratação de mais um saque (id. 263125779), dos quais, é possível constar claras informações acerca da modalidade contratada, qual seja, cartão de crédito consignado.

Além disso, verifica-se que a Apelada efetuou vários saques mediante a utilização de cartão de crédito, conforme consta das transferências eletrônicas acostadas aos autos (id. 263125784)

Do conjunto probatório, portanto, é possível concluir pela existência de informações claras a respeito da modalidade pactuada, eis consta informação expressa, principalmente nas Cédulas de Crédito Bancário, 'saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG'. [...]”

A fundamentação supratranscrita evidencia que o contrato firmado pela embargante foi devidamente analisado e que não restou caracterizada qualquer obscuridade, pois restou consignado no voto condutor de forma clara e precisa, que as informações constantes dos autos demonstram a regularidade da contratação e a existência de ciência da embargante sobre os termos pactuados.

No que concerne à alegação de contradição, é importante destacar que o acórdão analisou minuciosamente a validade do contrato firmado, reconhecendo a regularidade dos descontos efetuados com base em exercício legítimo de direito pela instituição financeira,
além de constar expressamente a impossibilidade de revisão das cláusulas contratuais de ofício, com fundamento em entendimento sumulado pelo STJ.
Confira:

“[...] Por fim, destaco que é vedada a revisão das cláusulas de contratos bancários de ofício, conforme dispõe a Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça. [...]”

A decisão embargada adotou um entendimento sólido e fundamentado quanto à validade do contrato e à regularidade das cobranças, inexistindo qualquer contradição entre os fundamentos utilizados e a conclusão adotada.

Com efeito, denota-se no caso, apenas o inconformismo da parte Embargante, por não concordar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Nessa quadra, não verifico a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anote-se que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Assim, se o Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Por fim, destaca-se que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração opostos por
Eva José da Luz.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025